Tribunal: TJBA
Processo: 8006468-04.2025.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006468-04.2025.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA JOSE SANTOS MIRANDA DE ANDRADE

Advogado(s)
:
LUCIANA PEREIRA DE SOUZA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

EMENTA

Apelação cível. Ação de ressarcimento por desfalques em conta PASEP. Sentença que reconheceu a prescrição decenal e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. Termo inicial do prazo prescricional.
N
os termos do Tema 1150 do STJ, “o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”. A ciência inequívoca do prejuízo não se confunde com a mera possibilidade jurídica de saque nem com o óbito do titular, exigindo acesso a documentação idônea que permita a verificação concreta das movimentações realizadas na conta vinculada. Hipótese em que a sentença fixou como dies a quo a data do óbito ocorrido em 13/02/2007, presumindo a ciência do alegado desfalque. Alegado conhecimento dos prejuízos apenas em 05/05/2025, por meio da obtenção de microfilmagem e de extratos analíticos da conta vinculada, inexistindo nos autos demonstração de que, à época do óbito, a
sucessora
tivesse acesso a documentos aptos a evidenciar eventual irregularidade. Inviável a presunção automática de ciência do dano. Prescrição não configurada. Inaplicabilidade da teoria da causa madura diante da ausência de instrução probatória.
A
nulação da sentença.
Recurso provido para afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006468-04.2025.8.05.0113
, em que figuram como apelante
MARIA JOSE SANTOS MIRANDA DE ANDRADE
e, como apelado,
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e

dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, de de 2026.